Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-69.2024.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Interdição
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – RDC 56/2009 DA ANVISA. Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo da impetrante de exercício da sua atividade profissional sem as restrições impostas pela RDC 56/2009 da ANVISA, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – RDC 56/2009 DA ANVISA. Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo da impetrante de exercício da sua atividade profissional sem as restrições impostas pela RDC 56/2009 da ANVISA, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta – Possibilidade – Preliminares de intempestividade do apelo, suscitada pela apelada, e de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, levantada pela apelante, que não prosperam. Mérito: Subsistência dos efeitos da declaração de nulidade da referida RDC nos autos da ação no 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo SEEMPLES - Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo em face da ANVISA – Precedentes deste c. Tribunal - Impossibilidade de imposição de restrições ou aplicação de penalidades com fundamento unicamente na RDC 56/2009 da ANVISA, sem prejuízo da exigência, por parte da autoridade administrativa competente, do cumprimento de demais requisitos para o exercício da atividade comercial pela impetrante – Sentença de concessão da segurança mantida. Recurso do Município e reexame necessário desprovidos, com observação.